Tribunal: TJPA
Processo: 0806373-87.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806373-87.2024.8.14.0040

APELANTE: ERISVAN MARINHO DE OLIVEIRA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806373-87.2024.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ERISVAN MARINHO DE OLIVEIRA

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Erisvan Marinho de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, nos autos da ação previdenciária movida em face do INSS. O autor sustenta ter sofrido acidente de trânsito em 07/04/2014, com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa. Relata ter recebido auxílio-doença até 2016, sem posterior conversão para auxílio-acidente. A ação judicial foi ajuizada apenas em 2024. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição do fundo de direito na pretensão de concessão do auxílio-acidente; (ii) definir se é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação e consequente configuração do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de pleitear benefício previdenciário é imprescritível; contudo, incide a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, conforme art. 1º do Decreto 20.910/1932.

A jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 862 do STJ, estabelece que o termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, sujeitando-se, se for o caso, à prescrição quinquenal.

A ausência de requerimento administrativo prévio obsta o reconhecimento do interesse de agir, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 350, que exige, como regra, a provocação da via administrativa antes da judicialização.

O exaurimento da via administrativa não é exigido, mas é imprescindível o protocolo do pedido no INSS, salvo em hipóteses excepcionais de negativa reiterada ou pretensões de revisão de benefício anteriormente concedido, o que não é o caso dos autos.

O longo lapso temporal (mais de oito anos) entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação impede a presunção de resistência tácita da Administração, tornando imprescindível a avaliação prévia da situação fática pelo INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito à concessão de benefício previdenciário é imprescritível, mas sujeita-se à prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas.

A ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza a configuração do interesse de agir em ação de concessão de benefício previdenciário, salvo em hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF.

O ajuizamento da ação mais de oito anos após a cessação do auxílio-doença exige a submissão da nova pretensão à análise administrativa, dada a alteração presumida do estado fático do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/1932, art. 1º; Lei 8.213/1991, art. 86, caput e § 2º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 862, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 25.09.2019; STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ERISVAN MARINHO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PREVIDENCIÁRIO movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido formulando pelo autor, conforme dispositivo abaixo transcrito.

“Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição tratada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Dispenso o pagamento de custas processuais e honorários, em face da gratuidade processual, que ora defiro, eis que presentes os requisitos legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.”

Dos autos se extrai que o autor relata ter ajuizado a presente ação visando à concessão de auxílio-acidente, eis que sofreu acidente de trânsito em 07/04/2014, que resultou limitações que reduzem a sua capacidade laborativa, sendo que, após a cessação do auxílio-doença, em 2016, lhe foi negado o referido benefício. Aduzindo permanecerem sequelas que o impossibilitam retornar as atividades laborais, moveu ação previdenciária visando o restabelecimento do benefício, com data retroativa ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Por sua vez, o Magistrado
a quo
analisando o feito, reconheceu a existência da prescrição do fundo de direito e, com fundamento no artigo 485, II, do CPC julgou improcedente o pedido, extinguindo a demanda com resolução do mérito.

Face a sentença, o demandante interpôs a presente Apelação Cível (ID 22584653 – fls. 1/18) afirmando que a sentença vergastada não pode prosperar, haja vista que o direito de requerer os benefícios previdenciários é imprescritível e infenso à decadência, já que se trata de direito fundamental, indisponível. Argumenta que, da mesma forma, não há o que falar em prescrição porque se trata de direito de trato continuado, cujo eventual prazo se renova mês a mês. Sustenta ser desnecessário o exaurimento da via administrativa para o exercício do direito de ação, conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350 (RE 631240/MG). Menciona ainda que a "alta programada" é considerada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça. Nestes termos, requereu o reconhecimento de seu interesse de agir, com a consequente a anulação da Sentença e o prosseguimento do feito na origem.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 22584658 – fls. 1).

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso (ID 24112292 – fls. 1/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Discute-se aqui a ocorrência ou não da prescrição do direito do apelante em ajuizar a presente demanda em 2024 para pleitear a concessão de auxílio-acidente negado pela autarquia previdenciária a partir do encerramento do auxílio-doença, no ano 2016; bem como a necessidade ou não de prévio pedido administrativo antes da busca da tutela jurisdicional.

O Juízo de origem, ao sentenciar, reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois atingido o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

O recorrente argumenta que não prevalece esse entendimento, uma vez que o direito de requerer benefícios previdenciários é imprescritível, o que de fato é. No entanto, as parcelas vencidas há mais de cinco anos, são.

Com efeito, a concessão do auxílio-acidente, consoante dispõe o art. 86, caput, da Lei 8.213/91, está condicionada à presença de três pressupostos: (i) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) a consolidação das lesões dele resultantes; e (iii) a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Referido benefício, segundo a legislação vigente, corresponderá a cinquenta por cento do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, sendo a data de início do benefício o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Nesse sentido, entendo que o segurado possui o direito de requerer o benefício a qualquer tempo, sendo as parcelas devidas, anteriores ao prazo de 05 (cinco) anos estão sujeitas à prescrição.

Assim dispõe o Tema 862 do STJ, que em sede de recurso repetitivo assim decidiu:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.”

Logo, inexistente a prescrição do fundo de direito. No entanto, a demora do autor em buscar a prestação jurisdicional prejudicou a configuração do interesse de agir, senão vejamos.

O interesse de agir pressupõe que a parte tenha uma pretensão resistida ou que, ao menos, exista uma ameaça concreta ao direito que se busca proteger.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 estabelece que a concessão de benefícios previdenciários depende, em regra, de requerimento administrativo prévio, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS.

Essa exigência tem como base a necessidade de que o a autarquia previdenciária tenha a oportunidade de analisar, em primeiro lugar, o pleito do segurado, respeitando-se, assim, a separação de funções entre a administração e o Poder Judiciário.

Assim a ementa do julgado.

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

No caso em questão, o apelante não demonstrou ter realizado qualquer tentativa administrativa de solicitar o auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença.

Em sua apelação, argumenta que a conversão do benefício deveria ser automática, o que dispensaria o requerimento administrativo.

No entanto, esse entendimento vai de encontro à jurisprudência consolidada, que reconhece a importância de se esgotar a via administrativa antes de buscar o amparo judicial, salvo em situações excepcionais, como quando o INSS manifesta de forma clara e reiterada sua resistência ao pleito do segurado.

A exigência do requerimento administrativo não é uma mera formalidade, mas um procedimento essencial para a adequada condução dos processos previdenciários.

O INSS, ao ser provocado, tem a capacidade técnica de avaliar se as condições do segurado ainda justificam a concessão do benefício.

Além disso, tal procedimento possibilita a produção de provas, como exames médicos atualizados, que são fundamentais para o correto julgamento do pedido.

A ausência de prévio requerimento administrativo compromete a pretensão judicial do apelante, pois impede que o INSS se pronuncie inicialmente sobre a matéria.

In casu, decorridos mais de oito anos desde a cessação do auxílio-doença, resta evidente que houve alteração da situação fática que motivou o deferimento do auxílio previdenciário anterior, razão pela qual se impõe a submissão da matéria-fática à triagem administrativa do INSS.

Conforme as informações trazidas aos autos, a cessação do auxílio-doença ocorreu em 01/03/2016, enquanto a ação judicial foi ajuizada apenas em 2024, ou seja, mais de oito anos após o término do benefício.

Durante esse extenso período sem a percepção de benefício previdenciário, é razoável entender que houve alteração na situação fática do apelante, especialmente no que diz respeito ao estado de saúde e à capacidade laboral.

Portanto, a exigência do prévio requerimento administrativo se faz ainda mais imprescindível neste caso, pois apenas por meio dele seria possível ao INSS realizar a triagem necessária para verificar a situação atual do apelante.

Sem esta análise, não há como o Judiciário, de forma adequada e segura, decidir sobre a concessão de um novo benefício, o que reforça a ausência de interesse de agir e justifica a manutenção da sentença ora combatida.

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, não há como acolher a pretensão do apelante.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, devendo a sentença ser reformada no sentido de afastar a prescrição do fundo de direito e extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, considerando que a presente ação foi ajuizada após decorridos mais de 08 (oito) anos da cessação do benefício anterior (auxílio-doença), exigindo-se do autor o requerimento administrativo prévio, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/06/2025